Tribunal: TJDFT
Processo: 0703493-53.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703493-53.2020.8.07.0007 RECORRENTE: LUCIANO BARBOSA RECORRIDO: MARCIO DINIZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRIORIDADE DA TRAMITAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CÁRTULAS DE CHEQUES PRESCRITAS. CIRCULAÇÃO. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA DE VEÍCULO. DISPENSABILIDADE DE MENÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE À EMISSÃO DA CÁRTULA. SUMULA 531 STJ. PROVA ESCRITA INEQUÍVOCA. OPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES DE CARÁTER PESSOAL A TERCEIRO DE BOA-FÉ. CHAMAMENTO AO PROCESSO DO ENDOSSANTE. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou os embargos à monitória e julgou procedente os pedidos iniciais para declarar constituido de pleno direito o título executivo judicial, no valor referente aos cheques inadimplidos, no valor total de R$ 15.000,00. 1.1. Nesta via recursal, o réu requer a reforma da sentença. Preliminarmente, alega o cerceamento de defesa em face do não enfrentamento da dilação probatória e audiências de conciliação. Requer o retorno dos autos para diligência e chamamento à lide do senhor Marcelo Honório de Souza à integrar o polo passivo da ação. Afirma que o negócio jurídico foi entabulado com o senhor Marcelo Honório, devendo este integrar à ação para subrrogar a divida e resgatar os cheques. 2. Dos cheques prescritos. 2.1. O cheque, regido pela Lei n. 7.357/85, trata-se de título de crédito, disciplinado pelos principios da abstração, autonomia, literalidade e cartularidade. 2.2. É cediço que o cheque prescrito, embora inutilizável como título de crédito, serve como prova a sustentar a propositura de ação monitória por se tratar de prova escrita de obrigação pecuniária inadimplida. 2.3. De acordo com a jurisprudência do STJ, prova escrita hábil é qualquer documento, sem eficácia executiva, que denote indícios da existência da obrigação (AgInt no REsp 1416596/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 26/09/2019). 2.4. Os atributos dos cheques objeto dos autos, qual seja, abstração, autonomia e literalidade, tornam desnecessários a demonstração do negócio jurídico que corresponda os aludidos títulos executivos. Isto é, as discussões relativas a causa debendi se tornam dispensáveis. 2.5. Súmula n. 531 do Superior Tribunal de Justiça: “Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.” 3. Do chamamento ao processo do endossante. 3.1. A prescrição do cheque enseja a perda de sua eficácia como título executivo, também o descaracterizando como título de crédito. Nesse sentido, não há que se falar em chamamento ao processo do endossante, baseado em sua solidariedade. 3.2. Dessa forma, uma vez perdida a condição de título de crédito, o portador da cártula não pode mais cobrar de qualquer das pessoas da cadeia do endosso. 3.3. Jurisprudência: “(...) A prescrição de cheque enseja a perda de sua eficácia como título executivo, também o descaracterizando como título de crédito. Assim, não há que se falar em chamamento ao processo do endossante, já que a cártula não possui mais qualidade de título cambiário, mas tão somente de documento comprobatório de dívida em desfavor do emitente.(...)” (07272771420198070001, Relator: Romulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 7/5/2020). 4. Apelo improvido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 7o, 8o, 9o, 10 e 11, todos do Código de Processo Civil, sustentando ofensa aos princípio da cooperação e da não-surpresa, bem como cerceamento de defesa por não ter sido franqueada a audiência de conciliação e justificação. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados de diversos tribunais como paradigmas. Em adição, aponta ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Em sede de contrarrazões o recorrido pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos do CPC indicados e a aventada divergência jurisprudencial, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AgInt no AREsp 1647183/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/4/2021). Ressalto, ainda com esteio em remansoso entendimento do STJ, que “a falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do permissivo constitucional, restando prejudicado o exame da divergência jurisprudencial”. (AgInt no AREsp 1524773/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 3/9/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, descabe dar seguimento ao apelo especial no tocante ao indicado malferimento do artigo da Constituição Federal, pois, consoante iterativo e pacífico entendimento da Corte Superior, “A argumentação de violação de dispositivo constitucional não pode ser conhecida, pois é vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.”. (AgInt no AREsp 1657171/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 28/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009